Tribunal: TJSP
Processo: 2190715-33.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL.

Alegada alteração indevida, pelo órgão acusatório, na capitulação jurídica dos fatos, em incoativa recebida pela Autoridade dita coatora, com ofensa ao direito líquido e certo da paciente ao reconhecimento da prescrição de crime ambiental. Descabimento.

Mandado de segurança. Impetração em matéria, em tese, amparável pela via

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL.

Alegada alteração indevida, pelo órgão acusatório, na capitulação jurídica dos fatos, em incoativa recebida pela Autoridade dita coatora, com ofensa ao direito líquido e certo da paciente ao reconhecimento da prescrição de crime ambiental. Descabimento.

Mandado de segurança. Impetração em matéria, em tese, amparável pela via augusta do "habeas corpus". Regular processamento por conta da hodierna instrumentalidade jurídica do Direito Processual Penal. Crime ambiental. Capitulação. Como titular legítimo da ação penal pública, o representante do órgão ministerial tem liberdade de convencimento na matéria, sem prejuízo de eventual entendimento diverso pelo julgador. Os membros do MP atuam sob o princípio da independência funcional – o posicionamento técnico do órgão atuante em fase de inquérito civil não vincula a do membro designado para atuar na ação penal. Art. 127, par. único, da CR/1988. Processo penal. Fase postulatória. Análise preliminar das acusações, observado, ainda, o cumprimento do art. 41 do CPP, ora verificado. Possível capitulação por decorrência de "emendatio libelli" poderia ser, em tese, verificada na fase decisória, sem prejuízo de eventual desclassificação do fato para crime diverso, em figura mais branda, se for o caso, pelo Juízo competente, somente depois do exaurimento da fase probatória. Prescrição. Benefícios inerentes aos processos-crime de competência do JECRIM. Desdobramentos que só se verificam, se assim ocorrer, acaso o juiz natural para análise do "meritum causae" concluir pela prática de infração penal de menor potencial ofensivo (art. 44, Lei 9605/98). Inexistente caracterização, pois, de ofensa a direito líquido e certo. Justa causa. Aferição em tese. Correta a admissibilidade da peça vestibular para deflagrar a persecução judicial, descabendo, na fase postulatória, vaticínio sobre o resultado. Cassada, por consequência, a liminar concedida.

Segurança denegada.